Tribunal: TJSP
Processo: 1501908-87.2022.8.26.0247
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Apelação. Furto. Art. 155, §1o, do CP.

Pedido de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem comprovadas. Validade da palavra policial.

Pleito de absolvição por atipicidade. Não acolhido. Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância no caso em tela. Valor da res furtiva consideravelmente superior a 10% do salário mínimo, a indicar

Ementa:
Apelação. Furto. Art. 155, §1o, do CP.

Pedido de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem comprovadas. Validade da palavra policial.

Pleito de absolvição por atipicidade. Não acolhido. Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância no caso em tela. Valor da res furtiva consideravelmente superior a 10% do salário mínimo, a indicar que não há que se falar em inexpressividade da lesão ao patrimônio da vítima. Furto praticado durante o repouso noturno, fator que aumenta o grau de reprovabilidade.

Dosimetria, regime de cumprimento inicial e substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos mantidos, por se mostrarem adequados às circunstâncias do caso concreto.

Condenação mantida. Recurso não provido.